Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). TIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver o réu do crime previsto no artigo 307, do Código Penal.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que é incontroverso que o apelado forneceu nome falso ao se identificar quando abordado por policiais militares em via pública, e o fez para ocultar seus antecedentes penais e impedir o cumprimento do mandado de prisão contra si. Aduz que o crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, prescindindo a consumação de qualquer resultado naturalístico, sendo irrelevante eventual retratação antes da identificação criminal pela autoridade policial. Assevera que não há que se falar em crime impossível nem na ausência de lesividade do bem jurídico tutelado. Por fim, requer a reforma da sentença com a condenação do réu. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da tipicidade do crime de falsa identidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a denúncia que o denunciado, livre e consciente de seus atos, atribuiu a si falsa identidade, identificando-se como sendo a pessoa de Gilson Cardoso Barbosa, seu primo, para obter vantagem em proveito próprio com a ocultação de mandado de prisão em aberto.
5. Com efeito, extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que o réu, durante abordagem de rotina, não portava documentos pessoais e forneceu nome que, ao ser imediatamente verificado pela autoridade policial, por dever legal, revelou não corresponder à sua verdadeira identidade. Tal circunstância evidencia a absoluta ineficácia da conduta atribuída ao réu, configurando-se, assim, a hipótese de crime impossível, por impropriedade absoluta do objeto material, nos termos do art. 17, do Código Penal.
6. A dinâmica dos fatos, portanto, afasta a aplicação do entendimento firmado pelo STF com o julgamento do RE 640139 (Tema 478), bem como da Súmula 522 do do STJ, por tratarem de situações em que o agente logra induzir a autoridade policial a erro, o que, no caso concreto, revelou-se inviável. O falso foi facilmente perceptível de pronto pelos policiais militares, não ocasionando qualquer prejuízo à atividade estatal e não comprometeu a fé pública, como bem pontuou o magistrado sentenciante. Logo, não há razões para reforma da sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação não provida.
8. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 17.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 522, Terceira Seção, j. 25.3.2015; STF RE 640139, Tema 478.